Tribunal: TJBA
Processo: 8005063-33.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005063-33.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENIVAL ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUANNE EMANOELLE RODRIGUES SOUSA, ANA CARLA PEREIRA DA SILVA

APELADO: ARTHUR GOMES DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LARISSA DE SOUZA NOVAES E BARBOSA, MONICA DAIANE DE SOUZA NOVAIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. 32 ANOS. CURSO SUPERIOR NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE ALIMENTAR. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renival Alves de Souza contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Arthur Gomes da Silva Souza em ação de restabelecimento de alimentos, fixando pensão alimentícia no valor de 75% do salário-mínimo, por 48 meses, a ser descontada em folha e depositada em conta do autor. O alimentando, filho do réu, possui 32 anos de idade, está matriculado em curso de medicina na Argentina e alega que necessita da verba alimentar para custear suas despesas, pois sua genitora aufere apenas um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, alcançada a maioridade, persiste o dever do genitor de prestar alimentos ao filho maior de 30 anos matriculado em curso superior; (ii) estabelecer se o alimentando comprovou a real necessidade de auxílio financeiro que justifique a continuidade da obrigação alimentar com base no dever de solidariedade decorrente do parentesco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade civil extingue o poder familiar (CC, art. 1.635, III), e, por conseguinte, o dever legal presumido de sustento dos filhos, passando a exigir, para a manutenção dos alimentos, a comprovação da necessidade por parte do alimentando.

O alimentando, matriculado em curso universitário de medicina na Argentina, não demonstrou incapacidade laboral, moléstia ou qualquer fator que o impeça de prover sua subsistência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

O genitor já havia prestado alimentos ao filho por 36 meses, conforme acordo homologado judicialmente, com o objetivo de custeá-lo até a conclusão de curso anterior (administração), o qual foi abandonado pelo autor, que decidiu iniciar nova graduação em outro país.

A mera alegação de dedicação exclusiva aos estudos não é suficiente, por si só, para justificar a extensão do pensionamento por tempo indeterminado, notadamente quando não demonstrada a excepcionalidade da necessidade e a impossibilidade de conciliar estudos com alguma atividade remunerada.

O alimentante possui sob sua guarda neto menor com necessidades especiais, situação que reforça a limitação de sua capacidade contributiva diante de outras obrigações familiares relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A obrigação alimentar fundada no poder familiar cessa com a maioridade, passando a exigir demonstração de real necessidade por parte do alimentando.

A continuidade da obrigação alimentar após a maioridade somente se justifica mediante prova de incapacidade laboral ou de excepcionalidade que inviabilize a subsistência do alimentando.

A opção do alimentando maior de idade por iniciar novo curso superior no exterior, após já ter sido custeado financeiramente para concluir graduação anterior, não impõe nova obrigação alimentar ao genitor, ausente comprovação de necessidade superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.635, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJTO, AC nº 0002102-53.2019.8.27.2733, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 08.03.2023; TJ-SP, AC nº 1073642-82.2020.8.26.0100, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 31.05.2022; TJ-SC, AC nº 0302674-23.2018.8.24.0091, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 01.10.2019; TJ-MG, AC nº 5150210-97.2022.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 22.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8005063-33.2022.8.05.0146
desta Capital, em que figuram como Apelante
RENIVAL ALVES DE SOUZA
e Apelado
ARTHUR GOMES DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA